Tribunal: TJES
Processo: 5000262-10.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-10.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UILSON DE CASTRO SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado do mérito somente é admissível nos casos em que a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I do CPC.

2. No caso concreto, o apelante alega que o auto de infração administrativo lavrado pelo DER-ES seria inválido por ilegitimidade passiva e excesso na fixação da multa, além de argumentar que outras edificações na mesma situação não foram autuadas, o que demanda produção de provas para comprovação dos fatos.

3. A presunção de veracidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. No entanto, ao suprimir a possibilidade de produção probatória, o Juízo de origem cerceou o direito de defesa do apelante.

4. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem ao primeiro grau a fim de ser oportunizada a regular instrução processual.

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000262-10.2022.8.08.0028

Apelante:

Uilson de Castro Souza

Apelado:

Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Uilson de Castro Souza contra a sentença de id. 11826096, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna nos autos da ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para manter o Auto de Infração nº 03551 e a penalidade dele decorrente.

Nas razões recursais de id. 11826101, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas para desconstituir o auto de infração; (b) o auto de infração é nulo por ilegitimidade passiva, pois não é o proprietário do imóvel autuado; e (c) a multa aplicada é excessiva.

Contrarrazões apresentadas no id. 11826104.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para a produção de provas no curso do processo.

Conforme se extrai dos autos, o apelante ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular o Auto de Infração n. 03551, lavrado pelo DER-ES, o qual impôs penalidade administrativa em razão da suposta edificação irregular dentro da faixa de domínio da Rodovia ES-374.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o ato administrativo possui presunção de legitimidade e que não foram demonstradas irregularidades aptas a afastar tal presunção.

Ocorre que o apelante, desde a fase administrativa, alegou que a construção objeto do auto de infração apenas substituiu uma cerca preexistente há décadas no local, além de sustentar que o imóvel está localizado em perímetro urbano, sendo, portanto, de competência do Município de Irupi a fiscalização.

Além disso, apresentou argumento de que há dezenas de outras edificações na mesma situação que não foram autuadas, o que evidenciaria possível tratamento desigual.

Nesse viés, o correto processamento do feito exigiria a abertura de fase instrutória, possibilitando ao apelante a produção de prova para tentar afastar a presunção de veracidade do auto de infração. O Juízo de origem, entretanto, julgou antecipadamente a lide sem sequer oportunizá-lo a demonstração das alegações fáticas que sustentam sua pretensão.

Nos termos do art. 355, I do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria em debate for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso concreto, porém, há controvérsia fática, pois a validade do auto de infração depende da análise de elementos que extrapolam a presunção de legitimidade do ato administrativo e que necessitam de comprovação.

Ressalte-se que a presunção de veracidade do auto de infração administrativo não é absoluta e pode ser afastada mediante produção de provas em sentido contrário. No entanto, sem que se franqueie ao autuado a oportunidade de se desincumbir de seu ônus probatório, resta inviabilizado o contraditório e a ampla defesa, ferindo, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal.

Portanto, há evidente cerceamento de defesa, uma vez que a única via processual disponível ao apelante para contestar a regularidade da autuação seria a produção probatória, que lhe foi indevidamente suprimida.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e regular processamento da demanda, assegurando-se ao apelante a possibilidade de produção das provas que entender pertinentes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a instrução processual com a produção das provas necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.